Tribunal: STF
Processo: MS 24448
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-27
Data de publicação: 2007-09-27

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO
   MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. ILEGITIMIDADE
   PASSIVA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO STF.
   PENSÕES CIVIL E MILITAR. MILITAR REFORMADO SOB A CF DE 1967.
   CUMULATIVIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS DO
   CONTRÁRIO E DA AMPLA DEFESA.
1. O Secretário de Recursos Humanos
   do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão é parte
   ilegítima para figurar no pólo passivo da ação mandamental, dado
   que é mero executor da decisão emanada do Tribunal de Contas da
   União.
2. No julgamento do MS nº 25.113/DF, Rel. Min. Eros Grau,
   o Tribunal decidiu que, "reformado o militar instituidor da
   pensão sob a Constituição de 1967 e aposentado como servidor
   civil na vigência da Constituição de 1988, antes da edição da EC
   20/98, não há falar-se em acumulação de proventos do art. 40 da
   CB/88, vedada pelo art. 11 da EC n. 20/98, mas a percepção de
   provento civil (art. 40 CB/88) cumulado com provento militar
   (art. 42 CB/88), situação não abarcada pela proibição da emenda".
   Precedentes citados: MS nº 25.090/DF, MS nº 24.997/DF e MS nº
   24.742/DF. Tal acumulação, no entanto, deve obversar o teto
   previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.
3. A
   inércia da Corte de Contas, por sete anos, consolidou de forma
   positiva a expectativa da viúva, no tocante ao recebimento de
   verba de caráter alimentar. Este aspecto temporal diz intimamente
   com o princípio da segurança jurídica, projeção objetiva do
   princípio da dignidade da pessoa humana e elemento conceitual do
   Estado de Direito.
4. O prazo de cinco anos é de ser aplicado
   aos processos de contas que tenham por objeto o exame de
   legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e
   pensões. Transcorrido in albis o interregno qüinqüenal, é de se
   convocar os particulares para participar do processo de seu
   interesse, a fim de desfrutar das garantias do contraditório e da
   ampla defesa (inciso LV do art. 5º).
5. Segurança concedida.